Tribunal: STF
Processo: Pet 12207
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de Petição atuada a partir de queixa-crime apresentada por Júlia Pedroso Zanatta contra a Deputada Federal Alice Mazzuco Portugal, em que postula a condenação da querelada nas penas previstas nos artigos 139, caput, e 140, caput, do Código Penal.



    Narra que, no dia 27 de setembro de 2023, ao final de sessão do Conselho de Ética, na Câmara dos Deputados, enquanto a parlamentar Júlia Zanatta filmava a saída das parlamentares Alice Portugal (ora querelada) e Jandira Feghali, a primeira ofendeu a querelante chamando-a de “fascista”. 



    Alega que a ofensa atingiu seu próprio sentimento de respeito pessoal, na medida que as palavras injuriosas proferidas macularam sua dignidade, caracterizando o crime de injúria previsto no art. 140, do Código Penal.



    Acrescenta que a querelada incorreu também no crime de difamação, previsto no art. 139 do Código Penal, ao emitir conceitos ofensivos e depreciativos acerca da querelante.



    Conclui que o fato chegando ao conhecimento de inúmeras pessoas, razão pela qual a conduta da querelada amolda-se, ainda, às causas de aumento previstas nos incisos II e III do art. 141 do Código Penal.



    Notificada, a querelada apresentou resposta à queixa-crime, na qual sustentou, em síntese: (i) que a querelante não apresentou qualquer elemento de prova a demonstrar o alegado na inicial; (ii) a atipicidade da conduta, seja porque não houve imputação de fato concreto e determinado na manifestação atribuída à querelada, seja porque o conteúdo da manifestação denota crítica de natureza política em relação às posições que a querelante adota em sua vida pública; (iii) “o termo “facista” foi utilizado pela Querelada, no debate parlamentar, como resposta indignada ao desvirtuamento feito pela Querelante, em relação à luta das mulheres pela igualdade de seus direitos, no sentido de nomear a atitude de quem defende a supremacia de uns em detrimento do direito de outros” (eDoc. 9, p. 5); (iv)que se defendeu das provocações recebidas, uma vez que a querelante se referiu a ela como feminista e comuniste; (v) não houve qualquer intenção de perseguir, ofender, insultar, ou constranger a querelada, não sendo possível constatar as elementares que caracterizam o crime de difamação e de injúria. 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifesta pela rejeição da queixa-crime, nos termos dos arts. 53, caput, da Constituição, e 395, II, 2ª parte, c/c art. 397, III, do Código de Processo Penal, ao fundamento de que “além de os fatos narrados terem ocorrido nas dependências da Câmara dos Deputados, as ofensas dirigidas à querelante se deram como forma de retorsão às provocações que lhe foram feitas, como se pode verificar do vídeo a que menciona a própria queixa-crime.” (eDoc. 15, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, saliento que a jurisprudência desta Corte reconhece a competência do Relator para, monocraticamente, negar seguimento a queixa-crime, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Confira-se: Inq. 2.843/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia; Inq. 2.878/MG, Min. Rel. Celso de Mello; Inq. 2.844/DF, Min. Rel. Ayres Britto; Inq. 3.777/MG, Min. Rel. Roberto Barroso; Pet. 5.212/DF, Min. Rel. Dias Toffoli; Pet. 6.594/DF, Rel. Min. Rosa Weber.



    Ainda nesse sentido:



    “EMENTA: QUEIXA-CRIME. QUERELADO COM PRERROGATIVA DE FORO. CRIMES CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA. FALTA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA OBJETO DA QUEIXA-CRIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O relator está autorizado a negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, além daquele contrário, nas questões predominantemente de direito, a súmula do respectivo tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990, combinado com § 1º do art. 21 do RI/STF). Confiram-se os Inqs 1.775-AgR, da relatoria do ministro Nelson Jobim; 1.920-AgR, da relatoria do ministro Marco Aurélio; 2.430-AgR, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa; e 2.637-AgR, da minha relatoria.



    (...)



    4. Agravo regimental desprovido” (Inq. 2902-Agr/GO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 8/6/2011).



    A queixa-crime deve ser rejeitada, uma vez que o fato nela articulado se encontra sob o manto da imunidade parlamentar prevista no artigo 53 da Constituição Federal, sendo, portanto, atípico.  



    O art. 53, caput, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 35/2001, exclui, na hipótese nela referida, a tipicidade do fato:  



    Art. 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e criminalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.  



    Essa cláusula constitucional se destina, na verdade, a proteger não só a função parlamentar, senão também o próprio Parlamento, como instituição essencial e imprescindível do Estado Democrático de Direito. É importante prerrogativa de ordem constitucional.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a imunidade material dos parlamentares ostenta natureza jurídica de causa excludente da tipicidade penal. Confira-se:



EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA -CRIME. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. SÚMULA 714/STF. DECLARAÇÕES EM ENTREVISTA VINCULADA À ATIVIDADE PARLAMENTAR. DEPUTADO FEDERAL. IMUNIDADE MATERIAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO.



1. É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções (Súmula 714/STF).



2. As manifestações do parlamentar possuem nexo de casualidade com a atividade legislativa.



3. A imunidade cível e penal do parlamentar federal tem por objetivo viabilizar o pleno exercício do mandato.



4. O excesso de linguagem pode configurar, em tese, quebra de decoro, a ensejar o controle político



5. Não incide, na hipótese, a tutela penal, configurando-se a atipicidade da conduta . Precedentes. Queixa-crime rejeitada.” (Pet. 5.647/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/11/2015, grifei)  



    Consoante observou o ministro Celso de Melo, em decisão monocrática proferida na Pet 8969, “a cláusula inscrita no art. 53, “caput”, da Constituição da República, na redação dada pela EC nº 35/2001, exclui, na hipótese nela referida, a própria natureza delituosa do fato que, de outro modo, tratando-se do cidadão comum, qualificar-se-ia como crime contra a honra, consoante acentua o magistério da doutrina (JOSÉ AFONSO DA SILVA, “Curso de Direito Constitucional Positivo”, p. 532, item n. 15, 20ª ed., 2002, Malheiros; CELSO RIBEIRO BASTOS, “Comentários à Constituição do Brasil”, vol. 4, tomo I/187, 1995, Saraiva; LUIZ FLÁVIO GOMES, “Imunidades Parlamentares: Nova Disciplina Jurídica da Inviolabilidade Penal, das Imunidades e das Prerrogativas Parlamentares (EC 35/01)”, “in” “Juizados Criminais Federais, Seus Reflexos nos Juizados Estaduais e Outros Estudos”, p. 94/97, item n. 4.9, 2002, RT; UADI LAMMÊGO BULOS, “Constituição Federal Anotada”, p. 705/707, 4ª ed., 2002, Saraiva, v.g.)”   



    Destaco, a propósito, o magistério de Michel Temer:  



    “A inviolabilidade diz respeito à emissão de opiniões, palavras e votos. Opiniões e palavras que, ditas por qualquer pessoa, podem caracterizar atitude delituosa, mas que assim não se configuram quando pronunciadas por parlamentar. Sempre, porém, quando tal pronunciamento se der no exercício do mandato. Quer dizer: o parlamentar, diante do Direito, pode agir como cidadão comum ou como titular de mandato. Agindo na primeira qualidade não é coberto pela inviolabilidade. A inviolabilidade está ligada à ideia de exercício de mandato. Opiniões, palavras e votos proferidos sem nenhuma relação com o desempenho do mandato representativo não são alcançados pela inviolabilidade.” (TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 131 – realcei)  



    O exercício da atividade parlamentar não se exaure no recinto das Casas Legislativas, portanto, a atuação ratione officii, ainda que fora do prédio do Congresso Nacional, está igualmente protegida pela garantia fundada na norma constitucional.  



    A imunidade é absoluta quanto às manifestações proferidas no interior da respectiva casa legislativa, não se perquirindo, nesse caso,  a respeito da chamada conexão com o exercício do mandato ou com a condição de parlamentar (Inq. 1.958, redator para acórdão ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 29.10.2003; e RE 576.074 AgR, rel. ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/04/2011).  



    Nesse sentido já decidiu esta Corte:  



    INQUÉRITO. DENÚNCIA QUE FAZ IMPUTAÇÃO A PARLAMENTAR DE PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A HONRA, COMETIDOS DURANTE DISCURSO PROFERIDO NO PLENÁRIO DE ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E EM ENTREVISTAS CONCEDIDAS À IMPRENSA. INVIOLABILIDADE: CONCEITO E EXTENSÃO DENTRO E FORA DO PARLAMENTO. A palavra "inviolabilidade" significa intocabilidade, intangibilidade do parlamentar quanto ao cometimento de crime ou contravenção. Tal inviolabilidade é de natureza material e decorre da função parlamentar, porque em jogo a representatividade do povo. O art. 53 da Constituição Federal, com a redação da Emenda nº 35, não reeditou a ressalva quanto aos crimes contra a honra, prevista no art. 32 da Emenda Constitucional nº 1, de 1969. Assim, é de se distinguir as situações em que as supostas ofensas são proferidas dentro e fora do Parlamento. Somente nessas últimas ofensas irrogadas fora do Parlamento é de se perquirir da chamada "conexão como exercício do mandato ou com a condição parlamentar" (INQ 390 e 1.710). Para os pronunciamentos feitos no interior das Casas Legislativas não cabe indagar sobre o conteúdo das ofensas ou a conexão com o mandato, dado que acobertadas com o manto da inviolabilidade. Em tal seara, caberá à própria Casa a que pertencer o parlamentar coibir eventuais excessos no desempenho dessa prerrogativa. No caso, o discurso se deu no plenário da Assembléia Legislativa, estando, portanto, abarcado pela inviolabilidade. Por outro lado, as entrevistas concedidas à imprensa pelo acusado restringiram-se a resumir e comentar a citada manifestação da tribuna, consistindo, por isso, em mera extensão da imunidade material. Denúncia rejeitada. (Inq 1958, ministro Carlos Velloso, Relator para o acórdão ministro Carlos Britto, julgado em 29/10/2003)  



    O Supremo Tribunal Federal tem acentuado que a prerrogativa constitucional da imunidade parlamentar em sentido material protege o congressista em todas as suas manifestações que guardem relação com o exercício do mandato, ainda que produzidas fora do recinto da própria Casa Legislativa (RTJ 131/1039 – RTJ 135/509 – RT 648/318, v.g.) ou, com maior razão, quando exteriorizadas no âmbito do Congresso Nacional (RTJ 133/90, v.g.).



    (Questão de ordem na queixa-crime n. 681, relator o ministro Celso de Mello, julgamento em 9 de março de 1994, RTJ n. 155/396 – grifei)  



    Como se pode observar, essa diretriz jurisprudencial mostra-se fiel à Constituição, a qual reconhece a existência do instituto da imunidade parlamentar em sentido material, com o fim de se viabilizar o exercício independente do mandato representativo, revelando-se garantia inerente ao parlamentar que se encontre no pleno desempenho da atividade legislativa, tal como ocorre no presente caso.  



    Além disso, o excesso de linguagem pode configurar, em tese, quebra de decoro, a ensejar o controle político, a ser realizado pela própria casa legislativa (Pet 5.647, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 22/09/2015).  



    Da análise destes autos, reconheço que a conduta da querelada – no exercício da função de Deputada Federal – está protegida pela imunidade parlamentar material, excluindo-se, na espécie, a responsabilidade penal.  



    É que, apesar do excesso verbal com que se houve a querelada, ao empregar expressão “fascista” para se referir à querelante no ambiente da sessão do Conselho de Ética na Câmara dos Deputados, o fato não caracterizou a prática do crime de injúria.  



    Observo, do exame do conteúdo do vídeo gravado pela querelante (Disponível em https://www.instagram.com/p/CxtRGWNO0t2/- link no eDoc. 15, p. 2), que, ao final da referida sessão do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, em que se decidiu pelo arquivamento da representação contra o Deputado Márcio Jerry, a parlamentar Júlia Zanatta, insatisfeita com a decisão do parlamento, começou a filmar a saída das deputadas Alice Portugal (ora querelada) e Jandira Feghali, enquanto dizia durante a gravação: “Tá feliz?”, “as feministas, saindo aqui”..., “em defesa do macho opressor, né como vocês falam?”, “que pena”, “viva a luta das mulheres que vocês defendem (...)”  Em resposta às palavras proferidas pela querelante, a querelada se dirigiu-se ela, chamando-a de “fascista”.  



    Como se vê, as palavras dirigidas pela querelante à querelada durante a gravação do vídeo, embora não tivessem conteúdo ofensivo – pois ela se refere à querelada como “feminista”, defensora do “macho opressor” - apresentaram cunho provocativo, concorrendo, assim, para que houvesse um acirramento dos ânimos das parlamentares ao final da sessão.  



    De sorte que, no calor das provocações realizadas pela querelante à querelada, não se identifica qualquer elemento a indicar que esta última houvesse agido com animus injuriandi, isto é, com a intenção preordenada a ofender a honra da parlamentar.  



    Segundo Nelson Hungria, nos delitos contra a honra, “É indispensável a vontade de injuriar ou difamar, a vontade referida ao eventus sceleris, que é, no caso, a ofensa à honra” (Comentários ao Código Penal, vol. VI, item 125, 5ª ed., 1982, Forense, p. 53).  



    É pertinente salientar, ainda, na espécie, o magistério de Luiz Regis Prazo, quando observa que “Não se confundem com a injúria as manifestações de grosseria ou incivilidade , que apenas demonstram falta de educação ou de trato social. (...) Saliente-se, ainda, que a tipificação da injúria protege o sentimento pessoal de dignidade ou decoro, mas não alcança as exageradas suscetibilidades individuais, a excessiva sensibilidade da vítima.” (PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro: parte geral e parte especial. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense: 2020, p. 517 - realcei).  



    Sendo o direito penal a ultima ratio, a conduta em questão, além de coberta pelo manto da imunidade material, poderá ser apreciada pela própria Casa Legislativa, a quem compete avaliar se a postura da parlamentar caracterizou abuso no exercício das prerrogativas dos membros do Congresso Nacional, nos termos do art. 55, § 1º, da Constituição Federal.  



    Em suma, a ofensa dirigida à querelante se deu no contexto de um claro acirramento de ânimos enquanto ela filmava a saída da querelada da sala em que ocorrera a sessão da Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, circunstância que afasta a caracterização do animus injuriandi, além de atrair a incidência da imunidade parlamentar, por ter a manifestação ocorrido no recinto do parlamento.



    Ante o exposto, em virtude da incidência, na espécie, da regra constitucional da imunidade parlamentar a excluir a tipicidade do fato, rejeito a queixa-crime, negando seguimento à presente petição, com fundamento no art. 395, III, do CPP, c/c art. 21 § 1º, RISTF.



    Publique-se. Intimem-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente